Tribunal: TJDFT
Processo: 0726466-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726466-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: BRUNA DA ROCHA CAETANO REU: NOELMA CATARINO BARBOSA DECISÃO Trata-se de Ação Rescisória, ajuizada por BRUNA DA ROCHA CAETANO em face de NOELMA CATARINO BARBOSA, com a finalidade de rescindir a sentença proferida nos autos do processo n. 0711177-93.2024.8.07.0005, que tramitou perante a Vara Cível de Planaltina-DF. A ação está fundada nos art. 966, inc. III, do CPC. Gratuidade de justiça deferida à autora (ID 73680677), que apresentou esclarecimentos quanto ao cabimento da ação, conforme petição de ID 73786785. Regularmente citada, a ré apresentou Contestação de ID 75067687. Defende, em suma, que a autora não trouxe aos autos nenhuma prova capaz de trazer dúvidas quanto a legalidade na propositura da ação anulatória de atos constitutivos ajuizada pela requerida e também não prova do nexo de causalidade entre o suposto comportamento doloso da requerida e o pronunciamento judicial proferido no processo principal, razão pela qual devem ser julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Réplica, ID 77532163. Intimadas as partes a especificarem as provas a serem produzidas, a autora requereu o depoimento pessoal da parte requerida e produção de prova testemunhal com a oitiva de testemunha RUFINA MOREIRA DOS SANTOS; (ID 79172034); a ré deixou transcorrer in albis o prazo para requerer a produção de prova (ID 79175330). Decido. Nos termos do artigo 357 do CPC, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao saneamento e à organização do processo. De início, verifica-se que autor indicou, em tese, causa prevista em lei apta a rescindir a sentença (artigo 966, inciso III, do CPC), expondo os fatos e os fundamentos do pedido, inclusive com esclarecimentos posteriores (emenda de ID 73786785), tendo sido observado, ainda, o prazo decadencial de dois anos, de modo que não se evidencia óbice ao cabimento da rescisória, que impeça o julgamento da pretensão de direito material, em cognição exauriente. Sobre a produção de prova, a parte ré deixou transcorrer in albis o prazo para requerê-la, ao passo que a autora requereu o depoimento pessoal da parte requerida e produção de prova testemunhal com a oitiva da testemunha Rufina Moreira dos Santos. Todavia, o depoimento da ré não acrescentaria algo mais, senão os constantes dos próprios termos da contestação apresentada. A oitiva da testemunha arrolada em nada contribuiria para a solução da demanda, considerando que a própria autora admite que ela teria interesse na causa, por ter sido sócia e “cúmplice” da requerida, não podendo, portanto, ser ouvida de forma compromissada. Assim, a produção da prova testemunhal requerida, conquanto abstratamente admissível, nos termos do artigo 442 do Código de Processo Civil, mostra-se concretamente desnecessária e inútil à solução da demanda. Nesse sentido: “Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. (...)" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 2a Turma, DJe de 23/04/2019) Ademais, a matéria em análise é exclusivamente de direito, o que dispensa a produção de outras provas, além daquelas que já instruem os autos, à luz do artigo 371, do CPC. Declaro, portanto, encerrada a instrução processual e saneado o processo. Preclusa esta decisão, abra-se vista as partes, para alegações finais, sucessivamente, pelo prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 973, CPC. Após, façam-se os autos conclusos para julgamento. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora